Tribunal: STF
Processo: RE 1258734
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 10):
    POLICIAIS MILITARES - HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - COMPETÊNCIA PRÉ -PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTEDE ILICITUDE - RECURSO NÃO PROVIDO
    Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, negou provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos restaram improvidos, também por maioria, mantendo o v. Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos. As respeitáveis argumentações do I. Procurador de Justiça não procedem, pois, em que pese a Lei n° 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 8, p. 54-59/ eDOC 9, p. 1-7), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, seja anulado o acórdão do TJM/SP para que outro seja prolatado, em observância ao referido dispositivo constitucional, ou seja cassada a decisão de primeira instância impugnada, com o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo. 
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.849.873/SP, simultaneamente interposto ao presente recurso, para “cassando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Militar, determinar a remessa do feito à Justiça comum.” (eDOC 9, p. 72-75). Essa decisão transitou em julgado em 14.2.2019 (eDOC 9, p. 83).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente